Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-85.2021.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001652-85.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NEILSON BATISTA MARTINS - CPF: 101.425.056-09 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001652-85.2021.8.11.0044.

APELANTE:
NEILSON BATISTA MARTINS.

APELADA:
ICATU SEGUROS S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA. PERITA COM ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), cumulada com indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de comprovação de incapacidade permanente nos termos da apólice de seguro de vida em grupo.

2.

O apelante suscita, preliminarmente, nulidade da prova pericial, ao argumento de que a médica nomeada não possui especialização em Ortopedia ou Traumatologia, requerendo a realização de nova perícia. No mérito, sustenta preencher os requisitos contratuais para a cobertura securitária.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a nomeação de perita com especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas, e não em Ortopedia, enseja nulidade da prova técnica por cerceamento de defesa; e (ii) saber se estão presentes os requisitos contratuais e normativos para o reconhecimento da invalidez funcional permanente total por doença apta a autorizar o pagamento da indenização securitária.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar não merece acolhimento. Nos termos do CPC, art. 156, cabe ao juiz nomear profissional especializado no objeto da perícia, exigindo-se conhecimento técnico idôneo, e não correspondência estrita entre a especialidade médica e a patologia alegada. A perícia destinada à aferição de incapacidade laborativa e nexo causal insere-se no campo próprio da Medicina Legal e Perícias Médicas.

5.

A perita nomeada é médica regularmente inscrita no CRM, com registro de qualificação de especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas, tendo elaborado laudo fundamentado, com exame clínico, análise documental e respostas aos quesitos das partes. Inexistente vício apto a macular a prova técnica ou configurar cerceamento de defesa.

6.

No mérito, a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação de perda da existência independente do segurado, nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17, não se confundindo com incapacidade laborativa parcial ou temporária.

7.

O laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa atual e pela ausência de nexo causal com atividade profissional, não se evidenciando quadro clínico irreversível que inviabilize a autonomia do segurado. Documentos particulares não se sobrepõem à prova técnica judicial, produzida sob o crivo do contraditório.

8.

A interpretação das cláusulas securitárias deve observar a delimitação objetiva do risco contratado, preservando o equilíbrio atuarial do contrato. Ausente a demonstração de invalidez funcional permanente total, não há falar em obrigação de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do CPC, art. 85, § 11, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A nomeação de perito com especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas é válida para avaliação de incapacidade funcional, não se exigindo correspondência estrita com a especialidade da patologia discutida, sobretudo quando ausente impugnação oportuna. 2. A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige prova da perda da existência independente do segurado, não se satisfazendo com incapacidade laborativa parcial ou ausência de nexo causal comprovado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001652-85.2021.8.11.0044.

APELANTE:
NEILSON BATISTA MARTINS.

APELADA:
ICATU SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neilson Batista Martins
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais ajuizada em face de
Icatu Seguros S.A.

Consta dos autos que o autor alegou ter laborado para empresas do ramo frigorífico, sendo beneficiário de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora e garantido pela ré, cuja apólice previa cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença.

Sustentou que desenvolveu lesões nos membros superiores, notadamente síndrome de Quervain bilateral, as quais reputa equiparadas a doença ocupacional, encontrando-se incapacitado para o trabalho.

Em razão disso, pleiteou o pagamento da indenização securitária prevista na apólice, bem como compensação por danos morais.

Sobreveio sentença que, com resolução de mérito, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou comprovada invalidez funcional permanente total por doença, tampouco invalidez permanente por acidente, requisitos indispensáveis ao pagamento da indenização securitária.

Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa e nulidade da perícia, sob o argumento de que a médica nomeada não possui especialização em Ortopedia ou Traumatologia, áreas que reputa essenciais para avaliação das lesões alegadas.

Afirma que o laudo seria contraditório em relação aos exames de imagem e documentos médicos juntados, os quais indicariam existência de patologia e recomendação de afastamento laboral.

Requer a anulação da sentença, com determinação de realização de nova perícia por especialista, ou, alternativamente, a reforma da decisão para julgar procedente o pedido indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de nulidade, a regularidade da prova pericial, a ocorrência de preclusão quanto à impugnação da qualificação da perita e a manutenção integral da sentença, diante da ausência de comprovação de invalidez nos termos da apólice.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade da Perícia.

Egrégia Câmara:

Suscita o apelante preliminar de nulidade da prova pericial, ao argumento de que a médica nomeada pelo Juízo de origem não possui especialização em Ortopedia ou Traumatologia, áreas que reputa indispensáveis à adequada avaliação das lesões osteomusculares alegadas, porquanto detém registro de qualificação e especialista em Ginecologia e Obstetrícia, bem como em Medicina Legal e Perícia Médica.

Sustenta, assim, a ocorrência de cerceamento de defesa e requer a realização de nova perícia por profissional ortopedista.

A preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 156 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, incumbindo-lhe nomear profissional especializado no objeto da perícia.

A interpretação literal do §1º do referido dispositivo poderia, em tese, conduzir à exigência de correspondência estrita entre a especialidade médica e a patologia discutida.

Todavia, a adequada exegese da norma reclama interpretação sistemática e teleológica.

A finalidade do dispositivo legal é assegurar que o expert possua conhecimento técnico idôneo para elucidar as questões controvertidas, e não impor uma compartimentalização rígida das especialidades médicas.

No caso em exame, a controvérsia não envolve procedimento cirúrgico complexo ou diagnóstico altamente especializado, mas sim a aferição da existência de incapacidade laborativa e eventual nexo causal com atividade profissional,
matéria que se insere no âmbito típico da Medicina Legal e da Perícia Médica.

Conforme documentado nos autos, a perita nomeada é médica regularmente inscrita no CRM/MT, com registro de qualificação de especialista em Ginecologia e Obstetrícia e em Medicina Legal e Perícia Médica, tendo elaborado laudo fundamentado, com exame clínico, análise documental e respostas circunstanciadas aos quesitos formulados pelas partes.

Não se verifica, portanto, qualquer vício apto a macular a prova técnica produzida, tampouco cerceamento de defesa, uma vez que a perícia foi realizada por profissional habilitada, sob o crivo do contraditório, com possibilidade de apresentação de quesitos e manifestações pelas partes.

Neste seguimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE E VÁLIDO – EXCLUSÃO EXPRESSA NA APÓLICE DE DOENÇA OCUPACIONAL – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E OBJETIVAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Francisco de Assis Santos de Matos contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Securitária com Dano Moral nº 1003461-76.2022.811.0044, ajuizada em face da seguradora, visando à condenação ao pagamento de indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), com fundamento em apólice de seguro de vida em grupo contratada pelas empresas MARFRIG GLOBAL FOODS e MINERVA FOODS S/A, além de reparação por danos morais. A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela nomeação de perita sem especialização em ortopedia, ensejando nulidade do laudo e necessidade de nova perícia; (ii) definir se estão presentes os requisitos da apólice para o recebimento da indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação tempestiva à nomeação da perita judicial, nos termos do art. 465, §1º, do CPC, caracteriza a preclusão, inviabilizando o acolhimento da preliminar de nulidade do laudo pericial por suposta ausência de especialização em ortopedia.

A perita designada possui registro de especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas e está regularmente cadastrada no banco de peritos do TJMT, sendo sua atuação legítima e idônea para os fins da perícia judicial.

A prova técnica produzida em juízo concluiu que o autor não apresenta incapacidade funcional que caracterize perda da existência independente, conforme exigido pela cobertura securitária de IFPD prevista na apólice e nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17.

Documentos médicos particulares apresentados pela parte autora não se sobrepõem ao laudo oficial elaborado por perita imparcial, devidamente fundamentado e sem elementos que justifiquem sua desconsideração.

A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a indenização por IFPD exige a comprovação de invalidez total e permanente para os atos da vida civil, e não apenas para o exercício de atividade laboral, ônus que não foi cumprido pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nomeação de perito com especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas é válida para fins de avaliação de invalidez funcional, desde que não haja impugnação oportuna.

A simples insatisfação com o laudo pericial não justifica a sua nulidade ou a realização de nova perícia.

A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige prova da perda da existência independente, e não apenas incapacidade laborativa parcial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 464, 465, §1º, e 85, §11; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0007152-71.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02/03/2021, DJE 09/03/2021. (N.U 1003461-76.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)
.

Diante desse cenário,
rejeito a preliminar de nulidade da prova pericial.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de invalidez permanente apta a ensejar o pagamento da indenização securitária prevista na apólice de seguro de vida em grupo, seja sob a modalidade de invalidez permanente por acidente, seja sob a forma de invalidez funcional permanente total por doença.

Conforme narrado na inicial, o autor alegou ter desenvolvido lesões nos membros superiores, notadamente síndrome de Quervain bilateral, que reputa equiparada a doença ocupacional, sustentando encontrar-se incapacitado para o trabalho e, por conseguinte, fazendo jus à indenização contratual.

De outro lado, a seguradora sustentou a inexistência de incapacidade permanente nos termos da apólice, bem como a ausência de comprovação de nexo causal com atividade laboral.

A solução da controvérsia exige a conjugação da prova produzida com a interpretação das cláusulas contratuais e das normas que regem a matéria securitária.

Inicialmente, é necessário delimitar o risco coberto.

Conforme consta da apólice há previsão de cobertura para invalidez funcional permanente total por doença, nos moldes do art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005, a qual exige a perda da existência independente do segurado, caracterizada por quadro clínico incapacitante irreversível que inviabilize o pleno exercício das relações autonômicas.

A interpretação literal da cláusula evidencia que não se trata de qualquer enfermidade ou limitação funcional, mas de situação de gravidade acentuada, com repercussão definitiva e abrangente na autonomia do segurado.

Sob o prisma sistemático, a cláusula deve ser compreendida em harmonia com o equilíbrio atuarial do contrato de seguro, cuja lógica se funda na delimitação objetiva do risco.

Nesse contexto, a simples demonstração de histórico de patologia não se confunde com a comprovação de invalidez funcional permanente total.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, o laudo pericial judicial concluiu que o autor apresenta histórico de lesão no tendão do polegar bilateral, sem sinais de doença ativa ao exame clínico realizado, inexistindo incapacidade laborativa no momento da perícia e não comprovado nexo causal com atividade laboral anterior ou atual.

Para melhor ilustração:

Importante destacar que a perícia foi realizada com exame físico direcionado, análise dos documentos médicos apresentados e respostas detalhadas aos quesitos das partes, tendo a e
xpert
afirmado expressamente que não há critério técnico para caracterização de invalidez por acidente ou por doença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE E VÁLIDO – EXCLUSÃO EXPRESSA NA APÓLICE DE DOENÇA OCUPACIONAL – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E OBJETIVAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Vanderlei Ferreira Venancio contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) e danos morais, com fundamento na ausência de comprovação da perda da existência independente, exigida contratualmente e pela Circular SUSEP nº 302/2005. O autor alegou ser segurado de apólice de seguro de vida em grupo contratada pela empresa Minerva Foods S.A. e sustentou que sua condição de saúde decorrente de esforço repetitivo justificaria a cobertura. Requereu a nulidade do laudo pericial por ausência de especialização da perita e a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela nomeação de perita sem especialização em ortopedia, ensejando nulidade do laudo e necessidade de nova perícia; (ii) definir se estão presentes os requisitos da apólice para o recebimento da indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à idoneidade técnica da perita nomeada judicialmente deve ser apresentada imediatamente após a nomeação, conforme dispõe o art. 465, §1º, do CPC, sob pena de preclusão, o que não ocorreu no caso, pois a insurgência foi apresentada apenas após a juntada do laudo desfavorável.

A perita judicial possui especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas, estando devidamente registrada no RQE e cadastrada no banco de peritos do TJMT, de modo que sua nomeação atende aos critérios legais e sua atuação é válida nos termos do art. 464 do CPC.

O laudo pericial é claro e fundamentado ao concluir que o autor está apto para o exercício da atividade laboral e não apresenta invalidez funcional total, inexistindo nos autos prova técnica idônea em sentido contrário.

Para o reconhecimento do direito à indenização securitária por IFPD, exige-se a comprovação de perda da existência independente, nos termos do art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005, o que não foi demonstrado no caso.

A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a mera incapacidade parcial ou laborativa não caracteriza invalidez funcional permanente total por doença, para fins de cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nomeação de perito com especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas é válida para fins de avaliação de invalidez funcional, desde que não haja impugnação oportuna.

A simples insatisfação com o laudo pericial não justifica a sua nulidade ou a realização de nova perícia.

A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige prova da perda da existência independente, e não apenas incapacidade laborativa parcial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 464, 465, §1º, e 85, §11; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0007152-71.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02/03/2021, DJE 09/03/2021.
(
N
.U 1003092-82.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)
.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de invalidez permanente total por doença ou por acidente, nos termos da apólice contratada, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026